Tribunal: STF
Processo: ARE 1518067
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PETROBRAS. CARGOS DE PROFISSIONAL DE VENDAS E ASSESSOR COMERCIAL. CARREIRAS DISTINTAS. NÃO CARACTERIZADA A QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA SALARIAL. Discute-se, no caso concreto, se prospera a tese de isonomia entre cargos da área de vendas, pertencentes a carreiras distintas do quadro de pessoal da Petrobras. Da moldura fática delineada, extrai-se que o autor exerce a função de “Assessor Comercial”, cargo com exigência de nível médio, trabalhando na área de vendas. Também deflui-se que, a partir de 2004, a Petrobras passou a admitir mediante concurso público e em carreira distinta, funcionários para exercer o cargo de “Profissional”, cuja área de atuação compreendia, inclusive, as atividades de vendas, e com exigência de escolaridade diferenciada e salários superiores ao salário do reclamante. Embora o autor alegue que as atribuições exercidas seriam as mesmas, é incontroverso que o demandante exerce exatamente as mesmas funções para as quais fora contratado, razão pela qual, ná há se falar em desvio de função. Outrossim, não se vislumbra alteração da função para a qual fora admitido, tampouco se discute qualquer modificação ou redução salarial. É inviável deferir-se diferenças salariais em relação a outro cargo que não pertence à mesma carreira do autor, sob pena de perpetrar uma violação ao inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Conclui-se, ainda, que acolhimento da tese sustentada pelo reclamante no sentido de que faria jus a diferenças salariais decorrentes da suposta quebra do princípio isonômico em razão das diferenças salariais existentes entre os cargos que pertencem a carreiras distintas, implicaria em verdadeiro aumento salarial, contrariando o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal. Recurso de revista conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I; 7º, incisos XXX e XXXII; 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente